Tribunal: TJDFT
Processo: 0741634-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO EM GRAU RECURSAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. NÃO PAGAMENTO. DESERÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
1. A Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF considera como hipossuficiente quem recebe renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos.
2. No caso em análise, verifica-se que a renda dos agravantes é muito superior ao parâmetro objetivo tomado por este tribunal, inexistindo indícios de hipossuficiência financeira. Indeferimento da gratuidade mantido.
3. O agravo interno não é dotado de efeito suspensivo, devendo a parte comprovar o recolhimento das custas processuais no prazo anotado. Conforme art. 1.007 do CPC, o não pagamento das custas implica o não conhecimento do recurso.
4. Agravo interno desprovido. Apelação não conhecida.